Tribunal: TJMT
Processo: 0006517-76.2012.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006517-76.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (APELANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), JOSE MARIO MAGNANI FILHO - CPF: 830.170.461-68 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.760.439/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIO MAGNANI FILHO - CPF: 830.170.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – ANUÊNCIA DO FINACIADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrado que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto às fontes postas à sua disposição, não há falar em nulidade da citação por edital.

Verificado que os devedores solidários não revogaram a fiança, bem assim que não
houve desvinculação de quaisquer responsabilidades referente à devedora principal, não há falar em ilegitimidade dos fiadores para figurar no polo passivo da demanda.

Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, comprovada a renovação automática do contrato e a utilização pelos devedores do crédito que lhe foram disponibilizados, conforme previsão expressa na avença, não há que se falar na prescrição da pretensão executória.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006517-76.2012.8.11.0015

APELANTE:
MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

TERCEIROS INTERESSADOS:
JOSÉ MARIO MAGNANI FILHO, ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA

Proc. referência
:
Ação Ordinária de Cobrança n. 0006517-76.2012.8.11.0015 - Cód. 171374, N. 354/2012 - 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Milton Heitor dos Santos e Loreni Battistella dos Santos.

AÇÃO
: Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de
Ativa Multi Empreendimentos Ltda, José Mario Magnani Filho,
Milton Heitor dos Santos e Loreni Battistella dos Santos.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop)
julgou procedente
o pedido da ação, para condenar os requeridos
Ativa Multi Empreendimentos Ltda., Milton Heitor dos Santos e Loreni Battistella dos Santos ao pagamento da quantia de R$ 129.256,28, acrescida de juros e correção monetária a partir da última atualização/renovação do contrato ocorrida em 23/03/2012, e ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Com relação ao corréu José Mario Magnani Filho,
reconheceu a ilegitimidade
passiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por conseguinte, condenou o banco autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

APELO
: os requeridos
Milton Heitor dos Santos
e
Loreni Battistella dos Santos
sustentam, em síntese, a nulidade da citação por edital, por não ter sido esgotadas as vias para localização, bem assim a prescrição do direito material contados da data do vencimento do contrato e a do ajuizamento da ação.

Argui ainda a ilegitimidade passiva, que na qualidade de fiadores não aquiesceram na prorrogação do contrato, que não cabe presumir a extensão da garantia para data futura e infinita.

No mérito, sustenta ainda a incidência de juros e correção monetária a partir da citação, o afastamento da comissão de corretagem.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id.
152619209.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber acerca da nulidade da citação por edital, ultrapassada a questão saber acerca da ilegitimidade passiva dos apelantes e, ainda, saber se ocorreu a prescrição.

A lide advém da inadimplência do
Contrato para Desconto de Cheques - Cláusulas Especiais n. 055.963.647, firmado em 17/11/2003, com vencimento final em 16/11/2004, em que o banco autor concedeu à empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda. um crédito fixo até o limite de R$60.000,00, figurando os demais requeridos na qualidade de devedores solidários (fiadores).

A ação de cobrança foi ajuizada em 25/06/2012, com o crédito atualizado de R$ 129.256,28, cujo despacho inicial que ordenou a citação ocorreu em 14/08/2012 (Id.
152620397 - pág. 78)
.

Considerada a inércia dos apelantes, citados por edital, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, a qual apresentou contestação por negativa geral. Posteriormente, compareceram aos autos para arguirem nulidades da citação e prescrição.

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido da demanda, objeto deste recurso.

Nulidade de citação

De início, a arguição de nulidade de citação por edital não procede. Extrai-se, do conjunto fático-probatório, que foram realizadas diligências por Oficial de Justiça e, inclusive, por meio de pesquisas nos sistemas oficiais de informações de dados disponíveis ao Poder Judiciário (
Infojud, Infoseg e Siel – Sistema de Informações Eleitorais)
, na tentativa de localização de novos endereços dos requeridos apelantes, porém todas restaram infrutíferas.

Diante disso, depois de esgotados os meios para localizar os devedores, foi ordenada a citação por edital, que foi publicada no DJe n. 9840, de 18/06/2016 (Id.
152620399 - pág. 25).

Realça-se, a citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização da parte demandada, inclusive nos sistemas de busca de bens e cadastro eleitoral. Não se pode olvidar que o deferimento da citação ficta não pressupõe o total esgotamento de todos os meios possíveis de localização da parte demandada, é suficiente a demonstração de efetivas tentativas em buscar endereços conhecidos para citação, como ocorre na espécie.

Ressalta-se, por oportuno, como bem consignado pela sentença recorrida, que o documento (Diário Oficial com a nomeação em cargo comissionado da requerida Loreni), por si só, não demonstra que o banco apelado sabia da exata localização
dos requeridos, aqui apelantes.

Dessa forma, não há falar em falta de requisitos para a citação por edital.

Ilegitimidade passiva

No que tange a ilegitimidade passiva de Milton Heitor dos Santos e de Loreni Battistella dos Santos, sem razão os recorrentes, porquanto consta como devedores solidários no contrato em questão e não há demonstração nos autos de que houve revogação da fiança, ou desvinculação de quaisquer responsabilidades referente à empresa Battistela dos Santos e Magnani Filho Ltda., que, aliás, são sócios proprietários (Id.
152620397 - págs. 59-60)
.

Logo, os aqui apelantes Milton e Loreni
são legitimados
para figurar no polo passivo da demanda.

Prescrição

Verifica que a presente ação de cobrança tem por objeto o Contrato para Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais, firmado em 17/11/2003, em que foi concedido o crédito/financiamento, até o limite de R$60.000,00 (sessenta mil reais), para a empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda. e tem como fiadores os apelantes Milton Heitor dos Santos e de Loreni Battistella dos Santos, com o prazo de vencimento para 16/11/2004 (Id. 152620397 - págs. 40-49).

O contrato em questão tem por objeto adiantar valores para descontos de cheques custodiados juntos ao financiador. E, de acordo com a Cláusula 10ª - Renovação – não havendo manifestação em contrário de qualquer das partes,
o prazo da operação bancária se estenderá automaticamente, por período sucessivo de 360 (trezentos e sessenta) dias, respeitada a política de crédito do banco e mantidas as demais cláusulas e condições pactuadas.

Conforme o parágrafo primeiro da Cláusula 10ª, as prorrogações serão comunicadas ao financiado mediante expedição de correspondência e/ou através do seu extrato de conta corrente, sendo que qualquer utilização do limite será entendida como anuência às novas condições.

Por sua vez, a Cláusula 11ª – Resilição - dispõe que: “
o presente contrato poderá ser resilido, a qualquer tempo e independentemente da verificação de qualquer condição, pelo financiador ou pelo financiado, mediante comunicação formal à outra parte, permanecendo em vigor todas as obrigações assumidas neste contrato, pendentes de adimplemento
”.

Como cediço,
o termo inicial para a contagem do prazo, em regra, é do vencimento da dívida. Todavia, na espécie, houve a renovação automática das operações pendentes, prorrogando-se o vencimento para os 12 (doze) meses subsequentes, de acordo com o que prevê a Cláusula 10ª, parágrafo primeiro.

A se considerar o último vencimento descrito no Contrato para Descontos de Cheques n.
055.963.647
, que foi de 16/01/2004, para que a contagem do prazo prescricional fosse iniciada nessa data, cabia aos apelantes a prova de que não utilizou o limite de crédito disponibilizado pelo Banco ou que tenha promovido a sua notificação, expressa e formal, da intenção de rescindir o contrato, hipóteses não evidenciadas.

Na verdade, pelo que se colhe do conjunto fático-probatório, a empresa
Ativa Multi Empreendimentos Ltda., de propriedade dos devedores solidários, aqui apelantes,
continuou a utilizando o crédito para desconto de cheque, anuindo à renovação automática da operação.

Verifica-se dos documentos que instruem a inicial, notadamente o demonstrativo de débito, que os requeridos apelantes se encontram inadimplentes com relação a 11 (onze) cheques devolvidos no ano de 2007 (Id. 152620397 - págs. 68-70).

Assim, comprovada a renovação automática do contrato e a utilização de parte do crédito disponibilizado, não há falar em prescrição da pretensão de cobrar a dívida, em ação
ajuizada em 25/06/2012
.

Ao analisar casos semelhantes este eg. Tribunal decidiu:

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUE COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DISPONÍVEL E ANUÊNCIA À PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA
– PREJUDICIAL AFASTADA – CITAÇÃO FICTA VÁLIDA NO CASO CONCRETO – ESGOTAMENTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL – BUSCAS REALIZADAS EM SISTEMAS DE CONSULTAS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – À luz do art. 206, § 5.º, inciso I, do Código Civil, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, em regra, é do vencimento da dívida. Todavia, na espécie, houve a renovação automática das operações pendentes, prorrogando-se o vencimento para os 12 (doze) meses subsequentes, de acordo com o que prevê a Cláusula 10.ª, parágrafo primeiro.

2 - A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização da parte demandada, inclusive nos sistemas de busca de bens e cadastro eleitoral. Não se pode olvidar que o deferimento da citação ficta não pressupõe o total esgotamento de todos os meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração de efetivas tentativas em buscar endereços conhecidos para citação.

3 – No caso dos autos, a citação ficta foi deferida depois de terem sido realizadas 03 (três) tentativas de citação pessoal e 01 (uma) por meio de carta, bem como de buscas por endereço nos sistemas Infojud, Infoseg e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, todas infrutíferas, observada a regra do artigo 257 do CPC/73 pela Juíza a quo.

(N.U 0000175-88.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)(g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC). Termo inicial que deve levar em conta a renovação automática, a despeito do vencimento inicialmente pactuado.

Comprovada a renovação automática do contrato e a utilização pelos devedores do crédito que lhe foram disponibilizados, conforme previsão expressa na avença, não há que se falar na prescrição da pretensão executória.

(N.U 0036241-81.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (g.n)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO PARA DESCONTO DE CHEQUES – CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC). Termo inicial que deve levar em conta a renovação automática, a despeito do vencimento inicialmente pactuado.

Comprovada a renovação automática do contrato e a utilização pelos devedores do crédito que lhe foram disponibilizados, conforme previsão expressa na avença, não há que se falar na prescrição da pretensão executória
. (N.U 0036241-81.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 11/08/2020)
(g.n).

Ultrapassada a prejudicial de prescrição, melhor sorte não socorre os apelantes no que tange ao mérito, porquanto considerada a inadimplência, não há outro caminho a não ser a procedência do pedido do banco autor, aqui apelado.

Como bem registrado pela sentença:

“
O curador especial nomeado aos requeridos, ao contestar a ação, não alegou qualquer cobrança abusiva ou ilegal, inexistindo elementos capazes de ilidir a pretensão do banco/requerente. Já a contestação apresentada pelos requeridos Milton e Loreni às fls. 164/193 é intempestiva, conforme esclarecido supra”.

Por essa razão, estando comprovada a inadimplência dos requeridos Ativa Multi Empreendimentos Ltda, Milton Heitor dos Santos e Loreni Battistella dos Santos, julgo procedente a ação para condená-los ao pagamento de R$ 129.256,28, com juros e correção monetária a partir da última atualização que se deu em 23.03.2012, fl. 44/45, e ainda, nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação
”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, majoram-se os honorários advocatícios sucumbências para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023